Tribunal: TJDFT
Processo: 0702211-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702211-93.2022.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: KAREN BOESCHENSTEIN REQUERIDO: DEGNA PEDRO DOS SANTOS, CONDOMINIO DO EDIFICIO JARDIM BOTANICO SHOPPING DECISÃO Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente os pedidos autorais. Observo que o recurso inominado foi interposto em duplicidade, um no processo de origem (0759271-44.2021.8.07.0016), e outro por meio de petição nestes autos apartados (0702211-93.2022.8.07.9000). No âmbito dos juizados especiais, o recurso inominado deve ser interposto nos próprios autos e não em apartado, como no presente caso. Diante disso, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Custas pela recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios, por não ter se formado a relação processual. Intime-se. Comunique-se à distribuição para baixa e arquivamento. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator